Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-83.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional de contrato - inépcia da petição inicial não verificada - taxa de juros - ausência de impugnação específica aos termos da sentença - tarifas - entendimentos firmados pelo STJ - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 do STJ - - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica

Ementa:
Ação revisional de contrato - inépcia da petição inicial não verificada - taxa de juros - ausência de impugnação específica aos termos da sentença - tarifas - entendimentos firmados pelo STJ - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 e 972 - Súmula no 566 do STJ - - tarifa de cadastro que se mostra devida ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de contrato e avaliação do bem - legalidade - seguro de proteção financeira - venda casada não verificada - comissão de permanência - ausência de interesse recursal - recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001790-83.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
JESSICA TAMARA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37013
Apelação no 1001790-83.2016
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Jessica Tamara dos Santos
Ação revisional de contrato - inépcia da petição inicial não
verificada - taxa de juros - ausência de impugnação específica
aos termos da sentença - tarifas - entendimentos firmados pelo
STJ - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil -
Temas 958 e 972 - Súmula no 566 do STJ - - tarifa de cadastro
que se mostra devida ante a ausência de comprovação da
existência de relação jurídica anterior - tarifa de registro de
contrato e avaliação do bem - legalidade - seguro de proteção
financeira - venda casada não verificada - comissão de
permanência - ausência de interesse recursal - recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por JESSICA TAMARA DOS
SANTOS
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A buscando a revisão de contrato bancário. Ao
relatório de fls. 103/105, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente.
Apelou o réu sustentando a inépcia da petição inicial, a inexistência de
onerosidade excessiva, a prevalência do “pacta sunt servanda” e autonomia
da vontade, a legalidade da cobrança de tarifas, e da cobrança de juros
acima de 12% ao ano, assim como de sua capitalização. Aduz, ainda, ser
incabível a repetição em dobro do indébito. Alega ser devida a cobrança da
comissão de permanência. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a alegação de inépcia da petição
inicial beira a litigância de má-fé, uma vez que os pedidos da autora foram
claros acerca dos encargos que busca controverter (fls. 01/10), além de ter
sido apresentada planilha de cálculo com os valores que entende devidos
(fls. 38/42).
No mérito, no que toca à taxa de juros, tem-se que a apelante
apenas sustentou de forma genérica a possibilidade de cobrança acima de
12% ao ano, sem impugnar de forma específica o fundamento da r.
sentença que levou à procedência do pedido de aplicação do percentual de
1,55% para a cédula de crédito bancário no 256184445.
Concernentemente às tarifas, verifica-se que a r. sentença
reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, registro de
contrato e avaliação, declarando, ainda, a inexistência da relação jurídica
em relação ao Seguro de Proteção Financeira.
Sobre tais temas, verificam-se os entendimentos firmados no
julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva
nos 1.578.553, 1.639.259/SP, 1.639.320/SP e 1.255.573 / RS, onde
restaram consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o registro do contrato, ressalvadas a
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Súmula no 566
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
Assim, incumbia à autora, sob pena de carrear à ré o ônus de
provar fato negativo, demonstrar a existência de relacionamento anterior
apto a afastar a cobrança da tarifa de cadastro. E tal não se deu.
Concernentemente à tarifa de registro de contrato, o
documento de fls. 24 evidencia a efetiva prestação do serviço, uma vez que
realizada a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito.
Quanto à avaliação do veículo, saliente-se que a hipótese em
deslinde não se enquadra nas exceções previstas no recurso repetitivo no
1578553/SP, cabendo salientar, mais, que, na espécie, o valor cobrado (R$
235,00) não se mostra abusivo.
No que toca seguro de proteção financeira, saliente-se que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo texto da cláusula, não se verifica obrigatoriedade na contratação (fls.
34), de sorte a não restar configurada a venda casada.
Reconhecida a legalidade de tais cobranças, resta superada a
análise dos argumentos relativos à restituição em dobro do indébito.
Ainda, não se verifica o interesse recursal quanto à comissão
de permanência, posto que o pedido não foi acolhido.
Destarte, para o fim de reconhecer a legalidade da cobrança
das tarifas de cadastro, de registro de contrato e avaliação do bem, bem
como do seguro de proteção financeira, é de rigor a parcial acolhida das
razões recursais, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator